Tribunal: STF
Processo: HC 77073
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Apelação contra a decisão do
Júri. Não é ampla a devolução da matéria à consideração da Corte de
segundo grau, mas, tão-só, nos limites do apelo. 3. Recurso da
acusação que buscou unicamente a exasperação da pena. 4. Crime
hediondo. Regime de cumprimento da pena: integral fechado. Lei n.º
8.930, de 06.9.1994. 5. Inaplicabilidade, na espécie, eis que o fato
sucedeu a 17.7.94, não podendo esse diploma incidir para prejudicar
a situação do réu. 6. Habeas corpus deferido, em parte, para
cancelar, no acórdão, a determinação de cumprimento integral da pena
em regime fechado, assegurando-se aos pacientes poderem progredir no
regime prisional.